Tribunal: TJES
Processo: 5007395-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7395
-
90
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
JOCINELIO SANTOS GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.

CUMPRIMENTO DE MANDADO
DE PRISÃO POR
CRIME PRETÉRITO
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Tribunal
da Cidadania
defende o entendimento de que,
após a unificação das penas,
so
brevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não
enseja a
alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão. (RE
sp
.
n
º 1.695.864, de 28.02.2018)

2.

Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007395-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOCINELIO SANTOS GOMES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7395
-
90
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
JOCINELIO SANTOS GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES,
que,
nos autos
do processo eletrônico
nº 000
5670-64
.2017.8.08.0014,
indeferiu o pedido Ministerial pra desconsiderar a
data da última prisão cumprida em 29/01/2018 como marco interruptivo para a progressão de regime,
ocasião em que
determin
ou
que o reeducando, caso tenha boa conduta carcerária e havendo disponibilidade de
vaga
, seja incluído em atividades laborativas e educativas
.

Em suas razões, alega, em síntese,
que: I)
o apenado possui três condenações referentes à
Ação penal nº 0002970-67.2007.8.08.0021
(
crime em 03/04/2007
),
Ação penal nº 0002474-33.2010.8.08.0021
(
crime em 28/03/2010
) e
Ação penal nº 0011690-71.2017.8.08.0021
(
crime em 01/06/2016
) e passou

p
elo sistema prisional
entre o período de
28/03/2010 até 27/07/2010
e

d
e 28/01/2018 até a presente data;
III)

o juízo
desconsiderou que o apenado praticou
o terceiro crime
em 01/06/2016, que deu origem à ação penal nº 0011690-71.2017.8.08.0021; I
V
) é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática de novo delito interrompe o prazo para o cálculo da progressão de regime;
V
) o apenado praticou o terceiro crime após iniciar a execução (como preso provisório) do segundo crime, devendo ser interrompido o cálculo da data em que iniciou o resgate da pena do último delito; V
I
)
a
dificuldade de entendimento deste caso concreto diz respeito ao fato de o apenado não ter sido preso em flagrante, mas sim, pelo cumprimento de mandado de prisão;
V
II
) c
aso o reeducando tivesse sido preso em flagrante no dia 01/06/2016, não haveria espaço para dúvidas
e o
juízo
a quo
determinaria a fixação da data base na data do flagrante;
VI
II
)

o
mesmo entendimento deve ser aplicado para o apenado,
entretanto, como
não houve flagrante, deve ser fixado o marco interruptivo a data do cumprimento do mandado de prisão
em 28/01/2018.

Contrarrazões manejadas pela douta Defensoria Pública Estadual pela preclusão da irresignação do
Parquet
quanto a unificação de penas. No mérito, defende: I) a impossibilidade de utilização da data da última prisão como marco interruptivo, quando esta decorre do trânsito em julgado da sentença condenatória; II) associar a contagem do prazo para o reconhecimento de direitos ao da última prisão também viola o direito à igualdade de tratamento que a lei deve conferir e à segurança jurídica que deve ser preservada. Pugna, assim, pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça contrário ao do Ministério Público atuante em primeiro grau, pelo desprovimento do recurso (ID 3297254).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
20
de
outubr
o
de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7395
-
90
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
JOCINELIO SANTOS GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES,
que,
nos autos
do processo eletrônico
nº 000
5670-64
.2017.8.08.0014,
indeferiu o pedido Ministerial pra desconsiderar a
data da última prisão cumprida em 29/01/2018 como marco interruptivo para a progressão de regime,
ocasião em que
determin
ou
que o reeducando, caso tenha boa conduta carcerária e havendo disponibilidade de
vaga
, seja incluído em atividades laborativas e educativas
.

Em suas razões, alega, em síntese,
que: I)
o apenado possui três condenações referentes à
Ação penal nº 0002970-67.2007.8.08.0021
(
crime em 03/04/2007
),
Ação penal nº 0002474-33.2010.8.08.0021
(
crime em 28/03/2010
) e
Ação penal nº 0011690-71.2017.8.08.0021
(
crime em 01/06/2016
) e passou

p
elo sistema prisional
entre o período de
28/03/2010 até 27/07/2010
e

d
e 28/01/2018 até a presente data;
III)

o juízo
desconsiderou que o apenado praticou
o terceiro crime
em 01/06/2016, que deu origem à ação penal nº 0011690-71.2017.8.08.0021; I
V
) é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática de novo delito interrompe o prazo para o cálculo da progressão de regime;
V
) o apenado praticou o terceiro crime após iniciar a execução (como preso provisório) do segundo crime, devendo ser interrompido o cálculo da data em que iniciou o resgate da pena do último delito; V
I
)
a
dificuldade de entendimento deste caso concreto diz respeito ao fato de o apenado não ter sido preso em flagrante, mas sim, pelo cumprimento de mandado de prisão;
V
II
) c
aso o reeducando tivesse sido preso em flagrante no dia 01/06/2016, não haveria espaço para dúvidas
e o
juízo
a quo
determinaria a fixação da data base na data do flagrante;
VI
II
)

o
mesmo entendimento deve ser aplicado para o apenado,
entretanto, como
não houve flagrante, deve ser fixado o marco interruptivo a data do cumprimento do mandado de prisão
em 28/01/2018.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
o Juízo da Execução Penal unificou as penas decorrentes das múltiplas condenações do
a
gravante e fixou o dia 28/03/2010,
data da
última prisão válida do
reeducando,
como data-base para o cálculo de progressão de regime.

S
ustenta o Ministério Público Estadual
de primeiro grau
que a decisão de unificação de penas vai de encontro com o posicionamento dos Tribunais Superiores ao não considerar a última prisão do Agravado, ocorrida em 28/01/2018 - prisão após o trânsito em julgado em processo por crime pretérito - como marco interruptivo para fins de aquisição de benefícios futuros.
Assim, defende
que

o
dies a quo

para obtenção de novos benefícios
deve ser a data de 28/01/2018 e não
28/03/2010.

Não obstante os doutos argumentos, a nova prisão ocorrida em 29/01/2018 por força do cumprimento de mandado por crime pretérito, não dá ensejo à fixação de novo marco interruptivo, devendo permanecer a data da última prisão como termo
a quo
para a obtenção de benefícios.

O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema, defende o entendimento de que,
após a unificação das penas,
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não enseja a alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão. (REsp. nº 1.695.864, de 28.02.2018)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À época em que foi proferida a decisão agravada a jurisprudência pátria era firme no sentido de que, o marco interruptivo para fins de aquisição de benefícios futuros, qual seja, a data-base a ser considerada para fins de aquisição de benefícios de execução penal, nos casos em que ocorre a unificação da pena, seria o dia do trânsito em julgado da nova condenação, caso ambas sejam definitivas, ou, ainda não havendo o trânsito, a data da nova condenação. 2.
Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou sua jurisprudência e firmou entendimento no sentido em que pretende a Defensoria Pública, qual seja, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. Passou a prevalecer o entendimento de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
(...) estabelecer a data da última prisão do paciente, ou a data do cometimento da última falta grave, como a data-base para a aquisição de benefícios na execução da pena, observado o disposto nas Súmulas 441, 534 e 535/STJ (Decisão Monocrática proferida em 23/02/2018, pela e. Min. Maria Thereza de Assis Moura, no HC nº 398.846/ES). Precedentes deste Eg. TJES. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180010322, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7395
-
90
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
JOCINELIO SANTOS GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.

CUMPRIMENTO DE MANDADO
DE PRISÃO POR
CRIME PRETÉRITO
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Tribunal
da Cidadania
defende o entendimento de que,
após a unificação das penas,
so
brevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não
enseja a
alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão. (RE
sp
.
n
º 1.695.864, de 28.02.2018)

2.

Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.